Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-63.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002220-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Esbulho possessório, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO HENRIQUE CASTELO BRANCO ROSA - CPF: 952.876.711-72 (VÍTIMA), JACIR RODRIGUES - CPF: 580.897.481-04 (VÍTIMA), EVERALDO ALVES FERREIRA - CPF: 551.636.371-34 (INTERESSADO), VANIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 961.490.271-04 (INTERESSADO), ROSILENE GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.131.281-04 (INTERESSADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (IMPETRANTE), ORLANDO OSMAR VILELA NETO - CPF: 495.606.701-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DE HABEAS CORPUS E, POR CONSEGUINTE, EXTINGUIU A AÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL
.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA COM CONDIÇÕES. PEDIDO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP E DO ART. 51, INCS. XV E XXII, DO RITJMT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
PEDIDO PREJUDICADO COM

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em desfavor de acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado contra agente de segurança pública (art. 121, § 2º, VII c.c. art. 14, II, do CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e esbulho possessório (art. 161, § 1º, II, do CP), no contexto de emboscada contra policiais civis durante cumprimento de diligência em imóvel rural.

A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de contemporaneidade dos fatos e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares.

No curso do processamento do
writ
, o juízo de primeira instância revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória ao paciente mediante medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se persiste o interesse processual no prosseguimento do
habeas corpus
diante da revogação da prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora.

III. Razões de decidir:

A ação constitucional de habeas corpus tem por objetivo fazer cessar coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

Quando a autoridade apontada como coatora, antes do julgamento do mérito pelo Tribunal, revoga o ato que restringia a liberdade do paciente, desaparece o interesse de agir.

A concessão de liberdade provisória pelo juízo de origem, ainda que mediante imposição de medidas cautelares, esvazia o objeto do pedido principal de soltura, tornando o writ prejudicado, conforme disciplina o art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
prejudicada
.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência de decisão do juízo de origem que revoga a prisão preventiva e concede liberdade provisória acarreta a perda do objeto do habeas corpus, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual

Dispositivos relevantes citados:
art. 659 do CPP; art. 51, XV, do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar
, impetrado em favor de
Orlando Osmar Vilela Neto
, contra ato do MM. Juiz de Direito Renato José de Almeida Costa Filho, da 1ª Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000098-05.2026.8.11.0024.

Conforme narrado (Id. 342053858), no dia 20 de janeiro de 2026, o paciente Orlando Osmar Vilela Neto, juntamente com Vanil Pereira da Silva, Rosilene Gonçalves Pereira (esposa do paciente) e Everaldo Alves Ferreira, foram presos em flagrante na zona rural do Município de Chapada dos Guimarães/MT, em decorrência de ocorrência registrada a partir de denúncia de suposto esbulho possessório em propriedade rural denominada "Sítio São João".

A audiência de apresentação foi realizada em 22 de janeiro de 2026, às 16h. Foram ouvidos individualmente os autuados Vanil Pereira da Silva, Rosilene Gonçalves Pereira e Orlando Osmar Vilela Neto. O
Ministério Público
requereu a
homologação
do flagrante,
com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
pelos custodiados
Orlando Osmar Vilela Neto
e Everaldo Alves Ferreira, com o uso de monitoramento eletrônico e suspensão do porte de arma de fogo. Pugnou pela liberdade provisória de Vanil Pereira da Silva e Rosilene Gonçalves Pereira. Pleiteou ainda a apuração das condições de revista, com envio de ofício à Corregedoria da Polícia Civil, e remessa de ofício à corregedoria da polícia civil, militar e penal visando apurar a presença dos servidores das respectivas polícias na localidade.

A autoridade judicial apontada como coatora prolatou decisão convertendo a prisão em flagrante de Vanil Pereira da Silva,
Orlando Osmar Vilela Neto
, Rosilene Gonçalves Pereira e Everaldo Alves Ferreira
em prisão preventiva
.

O paciente sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, apontando as seguintes ilegalidades:
a) Ausência de requerimento do Ministério Público para decretação da prisão preventiva
;
b) Impossibilidade de convalidação da prisão preventiva com base na representação da autoridade policial
;
c) Violação ao dever de fundamentação concreta
;
d) Contradição interna da decisão
;
e) Desproporcionalidade da prisão preventiva
;
f) Extrapolação da fundamentação judicial e inexistência de indícios concretos
;
g) Bons antecedentes e ausência de
periculum libertatis
.

Ao final requer a concessão de medida liminar para revogar imediatamente a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 342538351.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 343147399.

A douta Procuradoria Geral de

Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 347013378), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Homicídio qualificado na modalidade tentada, associação criminosa e esbulho possessório [art. 121, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, art. 288, parágrafo único, e art. 161, §1º, inciso II, todos do Código Penal] – Prisão em flagrante convertida em preventiva - Inconformismo –
1.
Alegada ilegalidade da custódia decorrente da ausência de requerimento do Ministério Público ou impossibilidade de convolação da representação da autoridade policial pela prisão temporária em prisão preventiva – Inadmissibilidade – Incidência do art. 310, inciso II, do CPP – Adequação da prisão cautelar às peculiaridades do caso concreto – Poder geral de cautela – Possibilidade de conversão, ajuste ou substituição da modalidade prisional requerida –
2.
Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência – necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - gravidade concreta do delito - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – predicados pessoais favoráveis – irrelevância -
3.
Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – Ausência de constrangimento ilegal -
pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar
, impetrado em favor de
Orlando Osmar Vilela Neto
, contra ato do MM. Juiz de Direito Renato José de Almeida Costa Filho, da 1ª Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000098-05.2026.8.11.0024.

Conforme narrado (Id. 342053858), no dia 20 de janeiro de 2026, o paciente
Orlando Osmar Vilela Neto
, juntamente com Vanil Pereira da Silva, Rosilene Gonçalves Pereira (esposa do paciente) e Everaldo Alves Ferreira, foram presos em flagrante na zona rural do Município de Chapada dos Guimarães/MT, em decorrência de ocorrência registrada a partir de denúncia de suposto esbulho possessório em propriedade rural denominada "Sítio São João".

O paciente, em resumo, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, apontando as seguintes ilegalidades:
a) Ausência de requerimento do Ministério Público para decretação da prisão preventiva
;
b) Impossibilidade de convalidação da prisão preventiva com base na representação da autoridade policial
;
c) Violação ao dever de fundamentação concreta
;
d) Contradição interna da decisão
;
e) Desproporcionalidade da prisão preventiva
;
f) Extrapolação da fundamentação judicial e inexistência de indícios concretos
;
g) Bons antecedentes e ausência de
periculum libertatis
.

Passo à análise das alegações defensivas.

Contudo,
estando o
writ
em mesa, o paciente peticionou aduzindo que cessou o constrangimento ilegal que fundamentava o presente, eis que foi revogada a prisão preventiva do beneficiário, com a concessão da liberdade provisória (id. 352407889).

A autoridade judicial apontada como coatora revogou a prisão preventiva do paciente, mediante medidas cautelares, nos seguintes termos:

“Passo à análise da necessidade de manutenção da segregação cautelar.

A prisão preventiva é a ultima ratio no sistema processual penal, devendo ser decretada ou mantida apenas quando se demonstrar, de forma concreta, que as medidas cautelares diversas são inadequadas ou insuficientes para acautelar o processo e a sociedade.

I - DOS INDICIADOS EVERALDO ALVES FERREIRA E
ORLANDO OSMAR VILELA NETO

A gravidade dos fatos apurados é inegável, notadamente pelo violento confronto armado contra agentes do Estado. Contudo, o Ministério Público, titular da ação penal afirmou que ainda precisa de diligências a serem realizadas pela Autoridade Policial a fim de formar sua opinio delicti, assim, manifestou-se pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Acolho o parecer ministerial. Embora a conduta dos indiciados seja reprovável, a aplicação de um conjunto de medidas cautelares mostra-se, neste momento, adequada e suficiente para mitigar os riscos que a liberdade plena representaria.

Neste sentido, entendo que as cautelares de proibição de acesso ao local dos fatos (art. a319, II, CPP) visa a impedir a reiteração do esbulho e novos confrontos na propriedade. A proibição de manter contato com as testemunhas (art. 319, III, CPP) é crucial para garantir a lisura da instrução processual, evitando qualquer tipo de coação. A monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP) permitirá ao Estado fiscalizar o cumprimento das medidas e a localização dos indiciados, desestimulando a fuga. Por fim, a suspensão do porte de arma de fogo é medida imperativa, pois ataca diretamente o meio utilizado para a prática dos crimes mais graves.

Este conjunto de medidas, se fielmente cumprido, é capaz de neutralizar o periculum libertatis, tornando a manutenção da prisão uma medida desproporcional.

...

CONCLUSÃO
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público:

1. REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
de EVERALDO ALVES FERREIRA e
ORLANDO OSMAR VILELA NETO
, concedendo-lhes LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares (art. 319 do CPP):

o II - Proibição de acesso ou frequência ao Distrito de João Carro e às imediações da propriedade rural objeto dos fatos;

o III - Proibição de manter contato, por qualquer meio, com as vítimas e testemunhas arroladas no inquérito;

o IX - Monitoração eletrônica, pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias;

o Determino, ainda, a suspensão do porte de arma de fogo dos indiciados, devendo ser oficiado às suas respectivas chefias e aos órgãos competentes.

2. CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a VANIL PEREIRA DA SILVA, sem imposição de medidas cautelares...”
(id. 352407890).

Desse modo, fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
“se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará PREJUDICADO o pedido”
, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade deste remédio heroico; cumprindo registrar, ademais,

esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado sobre o tema em comento, consoante se depreende do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho assim ementado:

HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO -

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS – INFORMAÇÕES DE QUE A PREVENTIVA FOI REVOGADA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - WRIT PREJUDICADO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. Se a autoridade apontada como coatora, revogou a prisão preventiva a que estava submetido o paciente, oportunidade em se expediu alvará de soltura respectivo com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o julgamento do pedido manejado em sede de habeas corpus, resta prejudicado, e o processo extinto no estado em que se encontra.
(N.U 1014407-84.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o pedido de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Orlando Osmar Vilela Neto
e, por conseguinte,
extingo a ação sem exame do mérito
em razão da perda superveniente do interesse de agir, fazendo-o com fundamento no artigo 3º do Código Processo Penal c/c artigo 485, inciso VI, do Código Processo Civil e artigo 659 do Código Processo Penal e no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.

Dê-se ciência à Excelsa Procuradoria de Justiça e, procedidas as demais comunicações, arquivem-se com os registros necessários.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026